Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723250-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SOLANGE DA CRUZ SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de SOLANGE DA CRUZ SANTOS. O juízo indeferiu o pedido de penhora de verba salarial. Indeferido o pedido de antecipação da tutela (ID 47828082). A agravada apresentou contrarrazões e juntou novos documentos (IDs 50322556 a 50322558). De acordo com o art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC): “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”. Intime-se a agravante para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre os documentos ora apresentados. Brasília-DF, 26 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator